Tribunal: STF
Processo: ARE 1555958
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Regina Lúcia Brandão Lima Jaeger interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    ‘



    “PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. SERVIDOR ESTADUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA APOSENTADORIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO. 



    1. A causa de pedir veicula pretensão de reconhecimento de vínculo da autora com a Administração Pública Federal, pressuposto de direito para a aposentadoria aqui requerida. 



    2. O vínculo com a União, embora não seja objeto dessa demanda, já foi alvo de análise por esse Tribunal, quando da apreciação do mérito referente ao Processo n. 0050479- 65.2010.4.01.3400/DF. O v. Acórdão negou o reconhecimento de vínculo da autora com a União Federal (TST), reconhecendo se tratar de servidora da Secretaria de Estado do Trabalho e Serviços Sociais do Estado do Amazonas, julgado esse transitado em julgado em 27.05.2021, motivo pelo qual não o tema não pode mais ser reexaminado por este Colegiado. 



    3. Assim, tratando-se a Apelante de servidora pública estadual, falta suporte jurídico para que a Fazenda Federal seja compelida a lhe pagar proventos de inatividade. 



    4. Negado provimento à apelação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, sustenta-se “violação ao art. 19 do ADCT, art. 40, caput e § 13 da CF/1988, da Emenda Constitucional n. 20/1998 e dos princípios da legalidade (art. 37, da CF/1988), da razoabilidade, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, da confiança legítima, do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos caput do art. 5º e inciso IV do § 4º do art. 60 ambos da CF/1988 c/c art. 2º da Lei n. 9.784/1999”.



    Argumenta que fora contratada em regime celetista pela Secretaria de Estado de Trabalho e Serviços Sociais do Amazonas em 1º de março de 1978, sendo requisitada em 13 de maio de 1978, “para exercer função comissionada no Tribunal Superior do Trabalho (TST), onde permaneceu até sua aposentadoria.”



    Defende que o “direito à aposentadoria por invalidez de servidor público que contribuiu ao longo de vários anos para o Regime Próprio de Previdência Social da União, e não para o regime geral.”



    Pontua que o acórdão recorrido negou “provimento a demanda da RECORRENTE sob o fundamento de que não há vínculo funcional entre ela e a União, uma vez que a Administração Federal não pode ser compelida a pagar proventos de inatividade a servidora que mantém vínculo funcional com Ente Público Estadual.”



    Aduz que “no processo nº 50479-65.2010.4.01.3400, o pedido era o de reconhecimento do vínculo estatutário da parte autora com a União (Tribunal Superior do Trabalho), além do pagamento dos reflexos financeiros decorrentes de tal integração. Ao passo que neste processo, pugna-se pela anulação do ato administrativo do TST que determinou o seu retorno ao órgão de origem e deixou de lhe conceder a aposentadoria por invalidez pelo regime previdenciário da União. Situações, portanto, totalmente diferentes, com a devida vênia.”



    Alega que “pretende discutir a nulidade do ato administrativo que determinou seu retorno ao órgão de origem e o reconhecimento de seu direito à aposentadoria por invalidez pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União. Em toda fundamentação de seus recursos, insistentemente, se indicou a violação de diversos dispositivos constitucionais e princípios fundamentais, incluindo o art. 19 do ADCT.”



    Sustenta que, “passados 40 (quarenta) anos de prestação do serviço público e 12 (doze) anos de contribuição previdenciária para o TST, o direito à aposentadoria por este órgão consumou-se, de boa-fé, por não admitir o ordenamento jurídico pátrio a presunção de má-fé, salvo prova em contrário, em obediência ao princípio da razoabilidade, da proteção da confiança e do ‘no potest venire contra factum proprium’”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No casos dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Na espécie, a apelante visa a aposentadoria em regime próprio como se servidora pública federal fosse, tendo em conta o exercício de atribuições em cargo comissionado, por 37 anos, no Tribunal Superior do Trabalho, requisitada do Governo do Estado do Amazonas. 



    Com efeito, verifica-se que a causa de pedir veicula, em primeira linha de fundamentação, pretensão destinada ao reconhecimento de vínculo da autora com a Administração Pública Federal, pressuposto para ser garantido o alegado direito à aposentadoria por invalidez como servidora pública federal estatutária, não se submetendo, por via de consequência, às regras previdenciárias adotadas pelo Estado do Amazonas, vez que, sob a ótica da demandante, não manteria qualquer vínculo funcional com esse Ente Federado. 



    Ocorre, entretanto, que a pretensão em comento já foi objeto de exame por esse Tribunal, por provocação da própria Apelante, quando da apreciação do mérito referente ao Processo n. 0050479-65.2010.4.01.3400/DF, que assim decidiu:



    (...)



    Vale destacar que o v. Acórdão transitou em julgado em 27.05.2021, circunstância que impede o reexame do tema, sob pena se violação ao previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    (...)



    Assim, inexistindo o vínculo funcional entre a Apelante e União Federal, não há suporte jurídico para o acolhimento do pleito formulado na petição inicial, vez que a Administração Federal não pode ser compelida a pagar proventos de inatividade a servidora que, conforme reconhecido por esta Corte Federal, mantém vínculo funcional com Ente Público Estadual.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da “res judicata” traduz controvérsia “que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.427.703/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 25/07/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites objetivos da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional, além de demandar o reexame de fatos e de provas constantes dos autos. Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.007.107/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Limitação da incidência de reajuste. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº, 969.623/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/10/2016).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema nº 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente